Tribunal: STF
Processo: RHC 190426
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO POR SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DE TRAFICÂNCIA HABITUAL CORROBORADA POR CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DE FATO POSTERIOR: POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Weberson Marinho Pereira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 553.258/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 28.3.2014, o recorrente foi preso em flagrante após ter sido observado por policiais que “WEBERSON era abordado por diversas pessoas das quais recebia quantias em dinheiro, e posteriormente deslocava-se até o final do beco, virava à direita e voltava com algo em mãos, algo esse que repartia entre as pessoas que ficavam a sua espera” (fls. 24-25, vol. 1). A denúncia foi oferecida em 6.5.2014 e recebida em 29.8.2014 (fl. 130, vol. 1).
    O juízo da Primeira Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, em 9.2.2019, julgou procedente a denúncia para “condenar o réu WEBERSON MARINHO PEREIRA por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06”. As penas definitivas do recorrente foram fixadas em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 173-178, vol. 1). 
    3. Em 19.11.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.14.133747-7/001, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso interposto por Weberson Marinho Pereira para fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena (fls. 246-273, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECENTE DECISÃO DO PLENO DO STF. - Tendo sido valorados favoravelmente ao réu os vetores do art. 59 do CPB, restando a pena concretizada em cinco anos de prisão, é de rigor o abrandamento do regime prisional para o semiaberto. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC s 43, 44 e 54, assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, firmando o entendimento de somente ser possível a execução provisória da pena quando houver sido decretada a prisão preventiva do réu, nos termos do art. 312 do CPP. (Des. Furtado de Mendonça).
    v.v.p. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - VEDAÇÃO NORMATIVA ESPECÍFICA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 01. Se as provas colacionadas ao caderno processual não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando, ainda, o intento mercantil do acusado, não há falar-se em absolvição. 02. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 apenas deve ser aplicada ao agente que preenche, cumulativamente, os requisitos da primariedade, bons antecedentes e da ausência de dedicação a atividades criminosas. 03. 0 Legislador, ao editar o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, estabelecendo o regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade no delito de tráfico, atuou de forma legítima, no exercício de uma prerrogativa que lhe foi outorgada pelo Poder Constituinte, já que é perfeitamente licito ao Poder Legislativo estabelecer critérios apriorísticos para a fixação de regimes prisionais, sem que isso viole o Princípio da Individualização das Penas. 04. A existência de vedação normativa específica (art. 44 da Lei 11.343/06) impede a substituição da pena privativa de liberdade por outras penas restritivas de direitos, no delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 05. A escassez de recursos do réu não impede a condenação daquele ao pagamento das custas processuais, devendo a avaliação sobre a possibilidade de se suspender a cobrança respectiva ser realizada pelo Juízo da Execução, que detém melhores condições de apreciar a matéria. (Des. Rubens Gabriel Soares)” (fl. 247, vol. 1).
    4. Em 16.12.2019, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, contra o julgado proferido na apelação criminal o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 553.258/MG no Superior Tribunal de Justiça, requerendo “a concessão de medida liminar para que seja concedido o direito de aguardar o julgamento do mérito deste writ em liberdade (…) seja concedido o habeas corpus para cassar o acórdão combatido, com a aplicação do privilégio legal. Com a incidência do privilégio legal, requer também a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fl. 19, vol. 1).
    Em 19.12.2019, a liminar foi indeferida (fls. 278-280, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem (fls. 41-45, vol. 3).
    Em 23.6.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (fl. 62, vol. 3).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega constrangimento ilegal por ter sido “o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (...) afastado com fundamento exclusivo no fato que o paciente teria sido condenado, definitivamente, por fato anterior à infração ora examinada” (fl. 76, vol. 3).
    Sustenta que “merece[ria] a aplicação da minorante, tendo em vista que foi reconhecida tanto na sentença, quanto no acórdão a primariedade e bons antecedentes do paciente, sendo consideradas favoráveis praticamente todas circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do CP e no final foi aplicado a pena-base no mínimo legal” (sic, fl. 86, vol. 3).
    Argumenta que “preenche[ria] todos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, pugna a Defesa pela sua aplicação no seu patamar máximo de 2/3, especialmente, por considerar a ínfima quantidade de droga apreendida (17,60g de maconha)” (fl. 86, vol. 3).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus: a) Reformando-se a decisão tomada pelo Superior tribunal de Justiça no HABEAS CORPUS Nº 553.258 – MG, para aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, e afastar o caráter hediondo do delito, e, via de consequência, fixar o regime prisional mais brando, substituindo-se a reprimenda corporal por restritivas de direitos” (fl. 86, vol. 1).
    Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 103-105, vol. 3).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa (fls. 173-178, vol. 1).
    No julgamento da apelação criminal defensiva, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena (fls. 246-273, vol. 1), mas manteve a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    No habeas corpus impetrado em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada.
    As instâncias anteriores negaram a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque o comportamento do recorrente indicava dedicação à traficância, o que teria sido corroborado por condenação com trânsito em julgado por fato posterior ao da espécie vertente.
    8. Quanto à não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o juízo da Primeira Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG assentou:
    “(...) policiais militares [se] deslocaram para a Rua Lauro Soares e chegando ao local se posicionaram em local privilegiado, onde visualizaram por diversas vezes um indivíduo fazendo contato com outras pessoas, recebia certa quantia em dinheiro e em seguida deslocava para o final de um Beco e posteriormente retornava trazendo algo consigo.
    Diante disso, os militares decidiram fazer a abordagem, oportunidade que os indivíduos notaram a aproximação policial e evadiram pelo interior do Beco. Dando continuidade às diligências, os milicianos iniciaram a perseguição e avistaram o momento em que o acusado entrou em determinada residência, sendo que após alguns minutos a moradora do imóvel determinou que o indivíduo saísse oportunidade em que foi abordado.
    Naquela ocasião, o réu foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo apreendido em seu poder a quantia em dinheiro no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). Posteriormente, os castrenses iniciaram as buscas pelo arredores e encontraram no mato 01 (uma) saco contendo 03 (três) porções de maconha. (…)
    O réu, em Juízo, relatou que estava na posse de R$ 110,00 (cento e dez reais) no momento em que foi abordado pelos militares. Interrogado por este magistrado que os policiais relataram que o avistaram realizando a venda de entorpecentes, negou as acusações. (…)
    Na data dos fatos, o acusado foi abordado no local de intenso tráfico de drogas, após prévio monitoramento, oportunidade em que os policiais o visualizaram negociando drogas com indivíduos com características de usuários. 
    Além disso, os militares afirmaram em juízo, que após conversa com os indivíduos o autor se deslocava a determinado local e retornava com algo em mãos e em seguida entregava para os usuários e recebia algo em troca.
    Naquela ocasião, o réu foi abordado e submetido à busca pessoa, sendo apreendido em seu poder a quantia em dinheiro no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). Posteriormente, os milicianos iniciaram as buscas e localizaram 01 (uma) sacola contendo 03 (três) porções de maconha no mesmo local onde o réu se deslocava a fim de buscar o objeto o qual entregava para os indivíduos, restando comprovada a autoria do crime.
    Diante de tais circunstâncias, entendo a prova carreada aos autos é suficiente para sustentar decreto condenatório do réu pela prática do delito elencado no art. 33, caput da Lei 11.343/06. 
    3 – Decisão:
    Posto isso, julgo procedente a acusação para condenar o réu WEBERSON MARINHO PEREIRA por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
    Fixo-lhe a pena: (...)
      Sendo assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (…)
    Tendo em vista que, embora o réu não possua registra[do] nenhuma condenação com trânsito em julgado anterior à data dos fatos narrados nestes autos, observa-se que sua conduta é voltada a prática de condutas delituosas, existindo condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, posterior aos fatos. Desse modo deixo de aplicar a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da referida lei, eis que o réu se dedica a atividade criminosa” (fls. 173-176, vol. 1).
    O juízo de primeira instância afastou a causa de diminuição por considerar que o comportamento do recorrente caracterizava dedicação à traficância de entorpecentes. Os possíveis usuários de drogas procuravam-no diretamente. A condenação por tráfico de drogas com trânsito em julgado por fato posterior não foi utilizada para caracterizar a reincidência, mas para corroborar o afastamento da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    9. Na Apelação Criminal n. 1.0024.14.133747-7/001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, deu parcial provimento ao recurso defensivo para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena. Quanto à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tem-se no voto condutor do julgamento:
    “(...) para a correta tipificação da conduta, é fundamental que o Julgador verifique as particularidades do delito, atentando-se à natureza e quantidade da droga, bem como ao local em que se desenvolveu a ação delitiva, às circunstâncias nas quais estava o agente e, ainda, à conduta social e aos antecedentes criminais do réu. 
    In casu, constata-se pelo Auto de Apreensão (f. 16) que foram arrecadadas, durante a diligência policial, a quantidade de três (03) buchas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, com peso total aproximado de dezessete gramas e sessenta centigramas (17,60 g - conforme f. 21), em proporções que, para todos os efeitos, são desproporcionais e incompatíveis com a postura que se espera do agente que porta ou possui a droga para uso próprio.
    Nesse contexto, entende-se que os elementos de convicção amealhados no curso da instrução criminal, quando analisados em conjunto, fazem concluir que o acusado, de fato, mantinha a substância entorpecente a seu alcance com objetivo mercantil, notadamente em razão de sua quantidade e, ainda, em virtude de ter sido monitorado pelos Policiais Militares, assumindo postura típica de traficância, de modo que a conduta do recorrente se amolda, com perfeição, ao preceito primário do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...) 
    2. Da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06.
    Subsidiariamente, a Defesa pugnou pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), argumentando, em apertada síntese, que o acusado preenche os requisitos necessários para a concessão do mencionado benefício. 
    O pleito, no entanto, não merece ser acolhido. 
    (…) o Legislador, ao estabelecer o benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas, o fez impondo algumas condições cumulativas para a sua concessão, porque afirmou a necessidade de o agente ser: (i) primário; (h) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar à prática de atividades criminosas ou integrar organização destinada a este fim. 
    Com efeito, os registros de antecedentes criminais constantes às f. 107/108 apontam que o acusado já foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (autos n. 0024.15.167182-3). E, a despeito de o aludido apontamento se referir a crime perpetrado em momento anterior à infração penal narrada na exordial acusatória, entende-se que a anotação, por si só, é capaz de demonstrar que o recorrente se dedicava a atividades criminosas - tanto que foi condenado pelo mesmo crime versado neste processo. 
    Não bastasse, a quantidade de droga apreendida (f 16 - três ‘buchas de maconha’), conciliada com a postura adotada pelo réu na data dos fatos, denotam, senão, que ele tinha pleno controle sobre o tráfico que era realizado no Bairro Jardim dos Comerciários, nesta Capital, mesmo porque foi monitorado por substancial período de tempo e, neste interregno, era constantemente interpelado por outros indivíduos que, ao que tudo indica, pretendiam adquirir substâncias entorpecentes. E essa particularidade, a meu aviso, demonstra que a imagem do denunciado já era, de plano, vinculada pelos usuários de drogas à condição de narcotraficância.
    Diante desse contexto, percebe-se que o histórico do apelante, conquanto não tenha o condão de lhe imputar maus antecedentes ou a condição de reincidente, é capaz, em contrapartida, de aponta-lo como pessoa que possui envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, e que não faz jus, portanto, ao benefício previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06.
    Consequentemente, forçoso reconhecer que o apelante não preenche, cumulativamente, os requisitos legais para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06 (...)
    Portanto, afigura-se insubsistente o pedido para que seja aplicada, em favor do apelante, a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06)” (fls. 257-263, vol. 1).
    10. No acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental em habeas corpus, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, assentou que, “como (...) adiantado na decisão agravada, inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito ora questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas” (fl. 68, vol. 3).
    11. Na espécie vertente, além da situação fática verificada no dia do flagrante, com pretensos usuários de entorpecentes dirigindo-se ao recorrente e este retornando com a droga, não foram utilizados inquérito ou ação penal em curso, mas condenação com trânsito em julgado por crime de tráfico de drogas.
    O recorrente alega que a condenação com trânsito em julgado por fato posterior não poderia ter sido utilizada para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 por serem os fatos posteriores aos analisados na espécie.
    Não se trata de análise para aplicação da reincidência ou de maus antecedentes, mas verificação sobre se o recorrente se dedicava a atividades criminosas. As instâncias anteriores consideraram que o comportamento do recorrente no dia do flagrante seria suficiente para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a condenação com trânsito em julgado por fato posterior apenas reforçaria o que comprovado no sentido de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas. Confira-se, no mesmo sentido, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
    II – Para negar a redutora prevista na Lei de Drogas, o Tribunal de Justiça local apontou, no acórdão condenatório, que o paciente possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), por fatos ocorridos em data posterior ao delito objeto da ação penal ora questionada. Embora esse registro criminal não possa ser utilizado como mau antecedente, tampouco como reincidência, nada impede que o seja como prova da dedicação do acusado à infração penal de mesma espécie.
    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 178.364-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).
    Confira-se também a decisão proferida no Habeas Corpus n. 165.931 (DJe 4.12.2019).
    12. Na espécie, percebe-se da fundamentação apresentada ter havido mera referência à condenação com trânsito em julgado por fato posterior (tráfico de drogas) para demonstrar a convicção do magistrado sobre a exclusão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por tratar-se de acusado que se dedicava a atividades criminosas.
    Essa convicção não estaria restrita àquela condenação por fato posterior, tendo suporte nas circunstâncias do caso e no acervo probatório do processo, em especial o recorrente ser procurado diretamente pelos usuários para aquisição de drogas. Esses elementos fáticos não podem ser revisitados nem afastados nos limites de análise do habeas corpus. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 154.563-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. MATÉRIA FÁTICA. (…) 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 3. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Hipótese em que a pretensão defensiva demandaria reexame de fatos e provas, o que não é admissível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 136.622- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2017). 
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora